Tribunal: TJES
Processo: 0003366-50.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003366-50.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR DE SOUZA

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
SIMPLES
– RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DE RECON
HECIMENTO DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “C” E “D” DO CP - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo em vista o reconhecimento de mais de uma circunstância judicial desfavorável, necessária se faz a exasperação da pena base. 2.

Para que haja aplicação de atenuantes e agravantes nos processos submetidos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, é indispensável o debate prévio em plenário quanto à existência de tais circunstâncias, o que não se verificou no caso em questão. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003366-50.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dio 03/0912015, por volta das 10h19min, na propriedade do cidadão Paulo Ferrari, localizada no Ponte do Pancas, município de Colatina/ES, fora encontrado um corpo em avançado estado de decomposição, sendo o corpo de ELTON DIONES SILVA FERNANDES, vulgo "mão pelada", o qual foi identificado por sua irmã através de uma pulseira e pela realização dos exames pertinentes.

Infere-se nos autos que, no noite do dia 10 de agosto de 2015, no local acima indicado, após a ingestão de bebida alcoólica com o ofendido, o denunciado JOSIMAR DE SOUZA, com intenção de matar, desferiu vários golpes com um pedaço de madeira no cabeça da vítima, até esta cair ao chão, não satisfeito e aproveitando-se do vulnerabilidade do vítima, o denunciado desferiu aindo um golpe com uma faca, na barriga da vítima, levando a mesma a óbito, conforme se infere do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 17/18 e diagramas de fls. 19/20.

Narra os autos que, o denunciado, com o intuito de encobrir o crime cometido, carregou o corpo da vítima a uma distância de 200 a 300 metros de sua residência e o jogou em local ermo, conforme se extrai do seu interrogatório de fls. 30/31.

Ato seguinte, após a morte do ofendido e ocultação do cadáver do mesmo, o denunciado, fugiu visando se livrar da responsabilidade penal do crime que havia cometido.

Infere-se no termo de declaração de Maria Helena Rodrigues, que a mesma residia com o denunciado, alegando que quando o mesmo ingeria bebida alcoólica, tornava-se violento.

Importante destacar que a declarante menciona que antes dos fatos, o acusado a deixou na casa do irmão da mesma, surgindo assim a oportunidade para a prática do homicídio , conforme depoimento acostado às fls. 27/28 dos autos.

Sobreleva registrar que, a conduta praticada pelo denunciado teve por motivo um desentendimento envolvendo aparelhos eletrônicos, razão pela qual resta caracterizado o
motivo fútil
.

O recurso que impossibilitou a defesa da vítima também se amolda aos fatos em análise, uma vez que a vítima não esperava ser atacada naquele momento, considerando que minutos antes havia ingerido bebida alcoólica com seu algoz.

Assim agindo o denunciado
incorreu na sanção do art. 121, §2°, inciso II e IV e art. 211 c/c art. 69, todos do Código Penal
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu
JOSIMAR DE SOUZA
condenado

pela prática do crime previsto no art. 121, caput, e artigo 211, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

O Ministério Público pugna pela exasperação maior da pena-base, com o reconhecimento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base do crime de homicídio, assim se manifestou:

Verifico que a culpabilidade excede o normal para a espécie, tendo em vista a pluralidade e brutalidade dos golpes, muitos deles desferidos contra a cabeça da vítima; o réu não possui antecedentes criminais; existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos do crime não restaram demonstrados pelas provas dos autos; as circunstâncias são normais para a espécie; as consequências são próprias do tipo penal; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos, verifico que as circunstâncias do crime, de fato são desfavoráveis.

Isso porque a vítima bebia juntamente com o réu Josimar, quando este atraiu Elton para o local dos fatos, para ali consumar seu intento.

Verifica-se que o acusado, valendo-se do fato de ser conhecido da vítima, não sendo sua presença capaz de gerar qualquer tipo de vigilância por parte de Elton, ceifou a vida da vítima com facadas e pauladas na cabeça.

Do mesmo modo, entendo que as consequências também devem ser valoradas negativamente, uma vez que a família de Elton precisou esperar por meses para sepultar seu ente querido, ante a necessidade de realização de exame de DNA, o que gerou verdadeiro sofrimento e abalo psicológico.

Assim, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não incidiram agravantes.

Pugna o
Parquet
pelo reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d” do CP, pleito este que entendo desprovido de razão.

Após atenta análise da Ata da Sessão de Julgamento, verifiquei que não houve debate acerca das referidas agravantes, inviabilizando, assim, sua aplicação, nos termos do que preconiza o art. 492, I, “b” do CPP.

Ao contrário do procedimento ordinário, no procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado ao prolatar sentença, não pode reconhecer de oficio as agravantes e atenuantes, dependendo para tanto, de prévio debate em plenário acerca da matéria.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado
considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes,
nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal. Precedentes.” (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)" (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021)

Do mesmo modo já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR DA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. 1) A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal. 2) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 3) Os requerentes não apresentaram nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação. A matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas. 4) Para aplicação de atenuantes ou agravantes nos processos julgados através do procedimento específico do Tribunal do Júri, é necessário o debate prévio, em plenário, acerca da existência dessas circunstâncias. No caso em apreço, não constando que houve debate acerca da agravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento, deve ser excluído o aumento decorrente da aplicação desta agravante, conforme a regra prevista no art. 492, I, “b”, do CPP. 5) Revisão Criminal parcialmente procedente. (Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas. Relator: Desa. Rachel Durão Correia Lima. Data de Julgamento 15/06/2023).

Dessa maneira, é inviável o reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d” do CP.

Ausentes ainda causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do acusado quanto ao crime de homicídio em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver o magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base assim e manifestou:

Verifico que a culpabilidade não excede o normal para a espécie; o réu não possui antecedentes criminais; existem poucas informações coletadas acerca da sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos do crime são normais para a espécie; as circunstâncias são normais para a espécie; as consequências são próprias do tipo penal; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

O Ministério Público busca a valoração negativa das circunstâncias, eis que o acusado teria jogado o corpo da vítima no mato, sendo encontrado em estado avançado de decomposição.

Do mesmo modo, requer a valoração negativa das consequências sob argumento de que foi difícil para a família encontrar e reconhecer um corpo de difícil identificação.

Após atenta análise dos autos, verifico que a fundamentação suscitada pelo Ministério Público, traz em verdade, fundamentação inidônea, com elementos que dizem respeito ao próprio tipo penal.

Assim, mantenho a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Mantenho o não acolhimento das agravantes do art. 61, II, “c” e “d” do CP, uma vez que as mesmas não foram debatidas em plenário, não podendo, portanto, serem reconhecidas conforme fundamentação supra mencionada.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em
01 (um) ano de reclusão.

Incidiu ao caso ainda, a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual as penas devem ser somadas, totalizando ao réu uma reprimenda de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante do
quantum
de pena imposto e em atendimento ao previsto no art. 33, §2º, “a” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a pena do recorrido.